Tribunal: TCU
Processo: 023.978/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7785/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 1378/2020-TCU-Segunda Câmara pelo então Ministério do Esporte (atual Ministério da Cidadania) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), além do cumprimento do item 1.7.2 do aludido acórdão pela Controladoria-Geral da União (CGU), tendo o aludido acórdão sido proferido no monitoramento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5.312/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU, no âmbito do TC Processo 027.821/2017-0 , quando tratou de representação formulada por Ângelo Alves Neto, como então presidente eleito da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), sobre os indícios de irregularidade na anterior gestão da entidade; Considerando que o aludido Acórdão 1.378/2020 foi prolatado pela 2a Câmara do TCU no seguinte sentido: " (...) 1.7.1. Determinar que o Ministério da Cidadania, como sucessor do Ministério do Esporte, e o Comitê Paralímpico Brasileiro encaminhem ao TCU, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, o resultado das análises das prestações de contas finais dos ajustes indicados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 027.821/2017-0 , além da situação das tomadas de contas especiais instauradas para apurar o eventual dano ao erário; 1.7.2. Determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, a Controladoria-Geral da União informe sobre a situação das tomadas de contas especiais dos ajustes indicados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 027.821/2017-0 , em especial, da solicitação encaminhada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por meio do Ofício 1.136/2017 - SUAFC/PRE/CPB, ou, se for o caso, enviando os respectivos processos para o TCU, conforme o normativo inerente à matéria "; Considerando que, por intermédio do Ofício 7749/2020DIVTCE/CGLOT/DG/SFC/CGU de 19/5/2020 (Peça 77), a CGU encaminhou as informações atualizadas sobre a situação das tomadas de contas especiais autuadas em face dos ajustes firmados com a CBVD, salientando que todas as tomadas de contas especiais indicadas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do aludido Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara já teriam sido instauradas no sistema e-TCE; Considerando, por sua vez, que, mediante o ofício acostado à Peça 79 em 10/11/2020, Paulo Victor Barchi Losinskas, como Chefe da Assessoria Jurídica do CPB, teria confirmado a informação prestada pela CGU, acrescentando apenas que a referida entidade já teria atualizado as informações sobre a prestação de contas dos Convênios 13/2016, 70/2016, 71/2016, 100/2016, 138/2016, 145/2016, 156/2016, 175/2016 e 181 firmados com a CBVD, e isso possibilitaria a instauração das respectivas tomadas de contas especiais; Considerando, ainda, que, por meio do Ofício 50/2020/SE/CGAA/MC de 23/1/2020 (Peça 52), o Ministério da Cidadania ratificou as informações da CGU sobre as contas para os recursos dos instrumentos firmados entre o então Ministério do Esporte e a CBVD, com as subjacentes tomadas de contas especiais instauradas (Peças 57 a 75); Considerando que a SecexEducação assinalou que todas as tomadas de contas especiais sobre os ajustes indicados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 5312/2018-TCU-Segunda Câmara já teriam sido inseridas no sistema e-TCE, destacando que, além de terem informado a situação das tomadas de contas especiais instauradas para apurar o eventual dano ao erário, o MC, a CPB e a CGU teriam informado o TCU sobre a atual situação dos respectivos ajustes firmados com a CBVD; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica anotou o cumprimento das aludidas determinações proferidas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1378/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 027.821/2017-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1378/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 023.978/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Entidade: Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Paulo Victor Barchi Losinskas (OAB/SP 306.109), representando o Comitê Paralímpico Brasileiro. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, para ciência e adoção das providências cabíveis, devendo o Ministério da Cidadania promover a efetiva conclusão das aludidas tomadas de contas especiais, com a análise sobre as eventuais prestações de contas dos ajustes, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, à Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes e à Controladoria-Geral da União, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.3. promover o encerramento do feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 027.821/2017-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.